Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – DESPESAS HOSPITALARES – COBERTURA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – GEAP - RECUSA INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Pretensão em que hospital conveniado visa a afastar a condenação ao pagamento de verba honorária devida ao patrono dos demais apelados.
2. Embora a condenação em verba honorária tenha como pressuposto a existência de vencedor e vencido, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pela incidência do princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. A recusa injustificada de cobertura de despesas hospitalares de paciente que se encontra em situação de emergência médica, levando o representante dele a subscrever contrato particular, resulta na condenação, da gestora do plano de saúde, ao pagamento da verba honorária devida nos autos de ação ajuizada, pelo hospital, contra todos eles. Entendimento contrário oneraria injustamente aquele que arcou com o gravame de ter que se valer do Judiciário para ver atendida uma pretensão legítima.
4. Recurso provido.